Tribunal: TJMT
Processo: 1025984-88.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025984-88.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), ADAO MATIAS VALADAO - CPF: 314.736.521-20 (AGRAVADO), LUIZ ANTONIO XAVIER DE SOUZA ROCHA - CPF: 162.570.142-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA - CNPJ: 04.381.083/0001-67 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA - CNPJ: 04.381.083/0001-67 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1025984-88.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA

AGRAVADO: ADAO MATIAS VALADAO

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL –
ART. 121, § 2°, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL
–
PRISÃO DOMICILIAR CONCEDIDA A REEDUCANDO PORTADOR DE
ASMA, COM LIMITAÇÃO SEVERA DA CAPACIDADE PULMONAR ­ – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – CONDIÇÃO DEBILITANTE COMPROVADA POR DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA – EXCEPCIONALIDADE DA SITUAÇÃO DEMONSTRADA –
RECURSO DESPROVIDO
.

“Viável a concessão da prisão domiciliar [...] ao apenado em cumprimento de pena em ambiente carcerário, que é portador de doença respiratória crônica (asma), devidamente atestada, o que o torna integrante do grupo de risco de contaminação pela COVID-19”
(TJMG - Agravo em Execução Penal 1.0351.16.000209-0/005).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1025984-88.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA

AGRAVADO: ADAO MATIAS VALADAO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de execução penal interposto pelo Ministério Público, contra decisão prolatada no executivo de pena n.
000041-70.2020.8.22.0013, que concedeu prisão domiciliar ao reeducando, em decorrência da pandemia.

Em suas razões, assevera que: 1) o agravado foi beneficiado com a prisão domiciliar; contudo, não comprovou a imprescindibilidade da medida; 2) “
o fato de o agravado ser portador de asma e
possuir 56 anos, por si sós, não lhe outorgam o direito ao regime domiciliar, tendo em vista que este deve cumprir pena em regime fechado, haja vista o quantum de pena que lhe fora atribuído
” (sic); 3) os laudos médicos apresentados foram obtidos em 2018, o que impossibilita analisar sua atual situação clinica
(Id.
69454025 - pág. 2-6).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id. 69454041 - pág. 1-7).

Em sede de retratação, a decisão agravada foi mantida (Id.
92089454 - pág. 1-3).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do agravo (Id.
84107466 - pág. 1-5).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1025984-88.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No caso
sub examine
, o reeducando cumpre pena que totaliza
14 (quatorze) anos de reclusão, pois condenado pelo crime tipificado no art. 121, § 2°, inciso III, do Código Penal, e encontrava-se inserido no regime fechado.

Na decisão acostada no Id.
69454027 - pág. 1-7
, o juiz da execução penal concedeu a ele prisão domiciliar, mediante os seguimentos fundamentos:

No caso dos autos, o reeducando se encontra cumprindo pena no regime fechado, alegando que deve ser concedida a prisão domiciliar por ser portador de
asma grave de difícil controle
, bem como para assegurar sua dignidade e integridade física.

Comprova de forma suficiente a existência da enfermidade com declaração médica assinada pelo pneumatologista Dr. João Paulo Jajah Nogueira CRM/MT 5455 em que confirma a doença apontada pelo preso e destaca que "
sua capacidade pulmonar funcional sofre de severa limitação e é agravada com exposição de fatores externos" - fls. 454.

O receituário médico informa fazer uso de aspiradouros e inaladores ( fls. 464), de forma a manter a doença sob controle.

Dessa forma, resta comprovada a doença respiratória que acomete o reeducando, e dado o "estado de coisas inconstitucional" do sistema penitenciário brasileiro reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental no 347, evidenciado que o ambiente prisional torna-se insalubre e desapropriado para sua estadia.

O risco de prejuízo a sua saúde aumenta de forma exponencial, dada a situação pandêmica causada pelo COVID-19.
Doença infecciosa viral, de difícil controle quanto ao contágio e que atinge severamente pessoas com problemas respiratórios podendo levá-lo a morte, o que eleva o preso ao grupo de risco indicado pela Organização Mundial de Saúde.

Reforça tal conclusão a informação da Direção prisional que indica a superlotação de mais de 60% (sessenta por cento) de sua capacidade de vaga (fls. 503), tornando, a meu ver, quase impossível o distanciamento e diminuição do risco de contágio.

O fato de inexistir casos dentro do presídio não afasta, por si só, o risco de contágio de indivíduos que apresentam maior propensão dado o alto índice de transmissibilidade e a inegável aglomeração.

Nesse contexto,
o direito fundamental à vida e a dignidade da pessoa humana
(art. 1o da Constituição Federal) ganham contornos mais fortes ante o estado de emergência de saúde mundial, atraindo a aplicação do juízo de ponderação e abrindo exceções em casos excepcionalíssimos, como o que ora se trata.

[...]

Por fim, considero que nas condições apresentadas nos autos,
não há com o Estado garantir a proteção à vida do preso e, dessa forma, mostra-se temerária a não adoção de medidas de proteção.

Concluo na espécie, pela concessão do benefício da prisão domiciliar para efeito de cumprimento da pena, independentemente da modalidade de regime de execução penal, pois demonstrada, mediante prova suficiente a existência da enfermidade, que o reeducando se encaixa no grupo de vulneráveis do COVID-19; a impossibilidade de assistência e tratamento médicos adequados no estabelecimento penitenciário.

Por todo o exposto,
DEFIRO
o pedido de cumprimento de pena em prisão domiciliar ao reeducando
ADÃO MATIAS VALADÃO
, a ser cumprida na Comarca de Porto Esperidião/MT.
Expeça-se precatória para fiscalização do cumprimento.

No Superior Tribunal de Justiça vigora o entendimento de que é possível estender ao condenado inserido no regime fechado o benefício da prisão domiciliar “
desde que demonstrada a excepcionalidade do caso concreto que indique a imprescindibilidade da medida
” (HC 649.454/PA, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 25/05/2021).

E esse é exatamente o caso dos autos.

A documentação apresentada comprova que o agravado é portador de asma e que apresenta “limitação severa” de sua capacidade pulmonar, sendo necessário seu acompanhamento período por especialista (Id.
69454038 - pág. 50 e 69454038 - pág. 52).

Apesar de os relatórios médicos inicialmente apresentados remontarem ao ano de 2018, a documentação foi atualizada recentemente.

O atestado médico datado de 6-5-2021 confirma que persiste a condição debilitante, assim como a exigência de avaliação médica a cada 30 (trinta) dias (Id. 86094989 - pág. 1).

Além disso, como ressaltou a defesa, em razão da extrema debilidade de sua saúde, atualmente, o agravado faz uso de 8 (oito) medicamentos diários e emergenciais (Id. 86094990 - pág. 1).

De acordo com informações do Governo do Estado de Mato Grosso, “
a asma é uma doença que provoca deficiência respiratória e deixa os pulmões mais sensíveis, favorecendo o aumento da falta de ar e secreção nos pulmões. De acordo com médicos especialistas, o vírus aumenta os sintomas respiratórios, além de contribuir para o aumento de crises de asma. Por causa disso, o paciente fica extremamente debilitado e com mais sintomas do quadro respiratório
” (disponível em:
http://www.mt.gov.br/-/13958350-conheca-os-principais-grupos-de-risco-para-a-covid-19-e-saiba-como-prevenir-a-doenca
).

Diante do contexto delineado, entendo que restou comprovada a excepcionalidade da situação na qual o agravado está inserido, sendo, portanto, de rigor, preservar a prisão domiciliar deferida a ele.

A jurisprudência respalda o entendimento:

[...] Se o agravado “é portador de diabetes e asma alérgica, ou seja, é pertencente ao grupo de risco do COVID-19, para preservar a integridade física e moral do beneficiário, em virtude da condição de saúde do mesmo, deve adotar as recomendações da Resolução 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, substituindo a prisão [...] do paciente, de forma excepcional e temporária, pela prisão domiciliar.” (TJMT, HC no 1009465-38.2020.8.11.0000). Quando o agravado se encontra em prisão domiciliar há 4 (quatro) meses, sem registro de descumprimento das condições fixadas, mostra-se recomendada a manutenção da decisão impugnada, de forma excepcional e temporária, sobretudo porque o “Juízo da Execução Penal é o competente para o acompanhamento de cada reeducando e, portanto, tem maior proximidade com a realidade e peculiaridade de cada caso” (TJMT, AgExPe N.U 0020975-46.2014.8.11.0042).
(TJ/MT, N.U 1014519-82.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/08/2020, Publicado no DJE 12/08/2020).

[...] Viável a concessão da prisão domiciliar, nos termos do art. 6° da Portaria Conjunta n°19/20 do TJMG, ao apenado em cumprimento de pena em ambiente carcerário, que é portador de doença respiratória crônica (asma), devidamente atestada, o que o torna integrante do grupo de risco de contaminação pela COVID-19.
(TJMG - Agravo em Execução Penal 1.0351.16.000209-0/005, Relator (a): Des.(a) Cássio Salomé, 7a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 26/08/0020, publicação da súmula em 26/08/2020).

Desse modo, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao agravo de execução e mantenho incólume a decisão invectivada.

Por fim, determino que o juízo da execução penal reavalie a cada 6 (seis) meses a persistência dos motivos que autorizam a prisão domiciliar concedida ao agravado,
notadamente no que tange à possibilidade de ele receber o tratamento adequado dentro da unidade prisional
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021